Tribunal: TJES
Processo: 5013594-86.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013594-86.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITMO E POESIA LTDA
RECORRIDO: AMMANDA TRINDADE DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013594-86.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
RITMO E POESIA LTDA.

RECORRIDO:
AMMANDA TRINDADE DA SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FESTIVAL DE MÚSICA. PRECARIEDADE ESTRUTURAL E COMPLICAÇÕES DECORRENTES DE FORTES CHUVAS NO LOCAL. PRESENÇA DE ANIMAL PEÇONHENTO NO LOCAL DO EVENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA
. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por AMMANDA TRINDADE DA SILVA em face do RITMO E POESIA LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu ingresso para um evento realizado pela requerida com diversas atrações de
rap e trap
, pelo valor de R$330,00, que seria realizado no Parque Olímpico na cidade do Rio de Janeiro. Aduz que uma semana antes do show, a demandada mudou a localização do evento para Guaratiba, 28km de distância do local anteriormente divulgado. Sustenta que local do evento estava com muita lama, presença de animais perigosos, bem como foi surpreendida com o cancelamento de vários shows.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Por tais razões,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para CONDENAR a parte Requerida: 1) Ao pagamento da quantia de
R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), a título de danos materiais, referente ao valor pago pelo ingresso,
devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso, e de juros de mora, desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento
2) Ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais,
acrescida de correção monetária e de juros legais, ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento.

Irresignada com a sentença no ID 7837552, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de ilegitimidade ativa. No mérito, argumenta que os problemas relatados são decorrentes de eventos da natureza, sendo que a mudança de local do evento ocorreu por culpa de terceiro e os problemas no local são provenientes de força maior, dado que o índice de chuva nos dias das apresentações foi maior que o normal. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência (ID 7837557, 7837559, 7837560 e 7837563),
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, quanto a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela parte recorrente entendo que não merece prosperar, na medida em que restou devidamente comprovado nos autos que a parte autora que efetuou a compra dos ingressos, ante o recebimento dos e-mails de confirmação da compra, cancelamento do eventos e dos gastos com passagens no seu nome para o evento (ID 7837450 e 7837543).

Ausentes questões da mesma ordem, passo ao exame do mérito. Após detida análise dos autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que a parte autora e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

In casu
, em que pese a ocorrência de fortes chuvas nos dias designados para o festival, inconteste que a previsão meteorológica já apontava a possibilidade de estabelecimento de cenário caótico caso o espaço da recorrente não dispusesse de estrutura adequada para suportar a tempestade prevista (como, de fato, não dispunha).

Nesse sentido, optando a produtora pela manutenção da realização do evento, a requerida assumiu o risco pelos eventuais prejuízos decorrentes de tal decisão e colocando em perigo os seus clientes (inclusive com presença de cobras no local do evento, conforme se observa no ID 7837453), local sem qualquer estrutura para evento prometido.

Nestes termos, conclui-se que a parte ré não se desincumbiu do seu ônus processual previsto no art. 373, inciso II, do CPC, não havendo como afastar a sua responsabilidade. Destarte, presente o nexo de causalidade, impõe-se reconhecer o seu dever de indenizar, nos termos do art. 6º, VI da Lei Consumerista.

O dano moral é evidente diante da frustração da legítima expectativa da consumidora e dos transtornos e desconfortos por ela experimentados
.
Indubitável que o evento relatado repercutiu negativamente na esfera emocional da recorrida.

No tocante ao
quantum
indenizatório, é cediço que o julgador deve estimar uma quantia que não seja tão elevada a ponto de ensejar enriquecimento sem causa para a vítima do dano, nem tão reduzido que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o seu causador.

Assim, considerados os parâmetros supracitados e as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), se afigura razoável a compensar os danos morais suportados, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

Por fim, no que tange ao dano material, entendo que restou devidamente demonstrado, considerando que houve o cancelamento de diversas atrações do evento, logo, não foi fornecido o evento completo adquirido pela consumidora, devendo a requerida restituir o valor pago no ingresso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)